Tribunal: TJES
Processo: 5030865-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030865-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030865-44.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO CARTOES S.A
RECORRIDO
: ANDIARA SOUZA TRANCOSO ALVARENGA e AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
A parte Autora alega que possuía uma conta bancária no Banco Bradesco encerrada em 2023 e um cartão de crédito junto a instituição financeira Ré com bandeira da Segunda Ré, mas que teve problemas, porque não consegue desbloquear o novo cartão e que tentou solucionar a situação de forma administrativa por inúmeras vezes sem sucesso, razão pela qual requer razão pela qual requer a obrigação de fazer para desbloqueio do seu cartão American Express nº 3764.66001 xxx, Vencimento 08/28 em nome de ANDIARA A TRANCOSO, e indenização por danos morais.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou solidariamente os réus ao desbloqueio do cartão de crédito da autora, à apresentação da fatura vencida sem encargos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença impôs, ainda, multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 4.000,00, para o cumprimento das obrigações de fazer. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da ré ao impedir, injustificadamente, o desbloqueio do cartão de crédito da autora, bem como o acesso possível fatura; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é cabível e se necessário minorar o valor arbitrado; (iii) determinar se o valor da multa diária imposta é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço ofertado pela ré, vez que esta não comprova o desbloqueio do cartão de crédito da autora ou que tentou resolver o problema administrativamente. Dessa forma, tem-se
configurado o dano moral.
No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

5
. Por fim, a ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

IV. DISPOSITIVO
6.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)